Tribunal: TJDFT
Processo: 0718122-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718122-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CM SIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Exibição de Documento – Documento Anexado pela Parte no Processo de Origem – Recurso Prejudicado. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CM SIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP contra a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Exibição de Documentos e Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de BANCO VOLKSWAGEN SA, indeferiu o pedido de exibição de contratos, ante a ausência de demonstração de que a parte autora tenha, extrajudicialmente, solicitado a exibição dos referidos documentos. Preparo regularmente realizado (IDs 26243997 e 26243998). O agravado não apresentou contrarrazões (ID 26955837). No processo de origem, o réu, ora agravado, anexou os contratos (IDs 96190416, 96190418 e 96190419). É o relatório. Resta manifesta a superveniente perda do interesse recursal, porquanto a pretensão postulada já fora satisfeita no processo de origem, tendo em vista que o réu, ora agravado, anexou os contratos. A esse propósito, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. Evidencia-se a perda superveniente do interesse processual quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostrar útil à parte, seja porque a pretensão postulada já fora satisfeita, seja porque o objeto perseguido não mais subsiste. 2. Recurso prejudicado.” (Acórdão 1195387, 07078130720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019.) Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Brasília, sexta-feira, 2 de julho de 2021, às 23h42min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator